Tribunal: TJSP
Processo: 0000465-03.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indeferiu a concessão da progressão ao regime semiaberto por ausência de preenchimento do requisito subjetivo - Exame criminológico com conclusões conflitantes - Requisito subjetivo não preenchido - Prevalência do princípio 'in dubio pro societate' - Indeferimento suficientemente justificado - Recurso desprovido.